Tribunal: TJES
Processo: 0007579-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007579-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ALVARENGA DE MELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LICITUDE DAS PROVAS RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. O apelante pleiteia a anulação do processo por ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com aplicação da fração máxima de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares atendeu aos requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal, de modo a afastar a alegação de ilicitude da prova;
(ii) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal sem mandado é legítima quando há fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito, conforme o art. 240, § 2º, e art. 244, do CPP.

A fundada suspeita se configura a partir de elementos objetivos e concretos observados no caso concreto, não se confundindo com mera intuição policial.

No caso, o nervosismo intenso do apelante, o local conhecido pelo tráfico de entorpecentes e a presença de volume visível na cintura constituem elementos suficientes para legitimar a abordagem e a revista pessoal, atendendo ao requisito legal da fundada suspeita.

A busca resultou na apreensão de 21 pinos de cocaína e dinheiro fracionado, confirmando a suspeita inicial e corroborando a licitude da prova.

Na ausência de elementos que justifiquem fração inferior, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp 2.785.447/PR
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/05/2025;
AgRg no AREsp 2.699.226/RS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007579-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVARENGA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS

Tenho sob exame o recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS ALVARENGA DE MELO
, que busca, substancialmente, a anulação do processo por ilicitude da prova por derivação ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa do acusado, em razões recursais, sob o argumento de que esta teria sido obtida mediante busca pessoal realizada em desacordo com o artigo 244, do Código de Processo Penal.

Não obstante, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

A respeito do tema, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em análise, o contexto fático que antecedeu a abordagem policial e a revista pessoal do apelante
LUCAS ALVARENGA DE MELO
não se resume a um mero “
nervosismo
” genérico. Dito isso,
in casu
, restou consignado por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares William Chaves de Alcantara e Tiago Gyrão Barcelos, que, durante patrulhamento ostensivo no Bairro Cidade Pomar, local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, avistaram o apelante, que, por sua vez, ao notar a presença da guarnição, imediatamente demonstrou forte nervosismo e começou a andar mais rápido e a acelerar o passo, chamando a atenção dos militares por, inclusive, estar com um volume evidente na cintura.

Em conformidade com a legislação e a construção jurisprudencial do tema, a reação atípica do acusado de intentar se esquivar da autoridade policial em local sabidamente dedicado ao tráfico, somada à presença de um
volume
que sugeria a ocultação de objeto ilícito, consubstancia a fundada suspeita exigida legalmente, transformando a desconfiança em juízo de probabilidade suficientemente apto a justificar a revista pessoal.

Assim, a medida foi realizada diante de dados concretos que indicavam a prática do crime permanente de tráfico de drogas, suspeita essa que se concretizou com a apreensão dos 21 pinos de cocaína e o dinheiro fracionado imediatamente após a revista.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgados recentes aplicáveis ao tema, demonstrando a licitude de abordagens baseadas em atitudes suspeitas que geram fundadas razões:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. ARREMESSO DE OBJETO DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso, segundo se depreende dos autos, a busca foi motivada pela visualização de que o acusado efetuou a entrega de um objeto ao corréu que, diante da aproximação policial, dispensou o material em um imóvel, conduta que objetivamente resulta em fundada suspeita de que o item arremessado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais elementos proibidos em posse do acusado (fundada suspeita de posse de corpo de delito). 3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, especialmente da confissão judicial dos réus. Desse modo, para entender-se pela desclassificação da conduta, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.785.447/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ARMA. BUSCA PESSOAL. VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem “não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com base em elementos concretos, isto é, atividade policial, em patrulhamento de rotina, que considera suspeita a atitude do acusado que andava de bicicleta e dispensa algo ao avistar a guarnição policial, despertando a atenção dos policiais e autorizando a abordagem e a revista pessoal, vindo eles a confirmarem a suspeita com a localização de uma pistola, marca Taurus, calibre 7,65mm em seu poder. Logo, presente a fundada suspeita, o acórdão recorrido não merece reforma, pois está a prova obtida pelos policiais em conformidade com os artigos 157, caput, 240, § 2º, e 244, todos do Código de Processo Penal”. 4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial. (AgRg no AREsp n. 2.699.226/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Dessa forma, restando demonstrado que a abordagem e a revista pessoal se deram em razão de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos, e não em mera intuição desprovida de qualquer lastro, a legalidade da medida é evidente.

Assim sendo, a prova obtida é perfeitamente lícita e apta a sustentar a condenação, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade
das provas suscitada pela defesa técnica.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS ALVARENGA DE MELO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (fls. 123/127 dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com a substituição por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso, passo à análise do pedido de aplicação da fração máxima de diminuição da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme se extrai da r. sentença (fls. 123/127), o Juízo
a quo
reconheceu que o Apelante
LUCAS ALVARENGA DE MELO
preenche os requisitos cumulativos para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quais sejam, a primariedade, os bons antecedentes, e a não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, elementos que o tornam tecnicamente apto à concessão da benesse legal.

No entanto, ao aplicar a minorante do tráfico privilegiado, a magistrada sentenciante optou pela fração intermediária de 1/3 (um terço) de redução, quedando-se inerte, no entanto, em apresentar os motivos da fração escolhida para a redução da pena.

Da análise dos autos, tampouco verifico outros elementos suficientes a reforçar a fração aplicada pela magistrada
a quo,
de modo que, diante da ausência de elementos aptos adotar patamar diverso, entendo ser adequada a aplicação da fração máxima de diminuição, qual seja, de 2/3 (dois terços),

Diante do exposto e considerando a pena intermediária fixada em sentença, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicando a minorante do tráfico privilegiado na fração redutora de 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Mantenho, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, dou

a ele

PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, mantida a
substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, cujas condições serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)